Tribunal: STF
Processo: ARE 1592091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL. INTERDIÇÃO.
- Embora o acesso à prestação jurisdicional tenha conteúdo de garantia fundamental (art. 5º, XXXV, da Constituição), permitindo a judicialização de controvérsias envolvendo atos da administração pública, a separação de poderes e as legítimas competências conferidas às autoridades administrativas impõem limites à apreciação judicial. O Poder Judiciário deve analisar a validade jurídica de aspectos formais (notadamente as garantias do devido processo legal) de feitos administrativos, mas o mérito de decisões administrativas somente pode ser controlado se houver violação ao postulado da proporcionalidade (ou da razoabilidade), ou se o julgamento administrativo transgredir os parâmetros da legalidade de modo claro, objetivo ou manifesto. Se a decisão administrativa for compatível com o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional, e congruente com as provas dos autos, o magistrado deve respeitar as interpretações e as avaliações feitas pela autoridade administrativa competente.
- A sentença não se furtou a analisar as teses do autor sobre a suposta nulidade do laudo pericial produzido no PAD. Os pareceres e relatórios produzidos por médicos particulares juntados pelo autor foram considerados pelo juízo na extensão que este atribuiu como adequado à prova. Ainda que não seja apreciação que atenda à demanda do autor, sem razão este ao alegar nulidade da sentença por desconsiderar fatores por ele aventados.
- O Estatuto da Pessoa com Deficiência, no caput do art. 85, procurou delimitar o alcance da curatela a um escopo mínimo, de forma a não comprometer a capacidade do interditando em atos que tenha condições de praticar. Assim, não é correto dar interpretação extensiva a atos de “natureza patrimonial e negocial” para abranger outros de distintas naturezas, que devem ser expressamente indicados na sentença de interdição, pois não se pode presumir estejam abarcados por aquela expressão. Já o §1º do art. 85 estabelece um núcleo duro que não pode ser alcançado pela curatela, nem mesmo por determinação judicial, justamente porque, conforme o próprio autor admite, inexiste depois de 2015 a figura da incapacidade absoluta para os maiores de 16 anos. Precedentes do STJ.
- O laudo pericial que determina a interdição tem efeitos prospectivos, não podendo retroagir para declarar a incapacidade relativa do interditando em momento anterior. Precedentes do STJ.
- Na Administração Pública federal, as perícias médicas orientam-se pelo Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, emitido pela Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPDG/SEGRT e aprovado pela Portaria MPDG/SEGRT nº 19, de 20/04/17. Observo que a lei refere-se genericamente a “laudo pericial”, ao passo que o Manual indica modelo bastante enxuto, no qual praticamente só consta a conclusão alcançada pela junta médica. Não se pode perder de vista que a Administração dispõe sobre a questão da maneira que melhor atenda seus interesses, independentemente de ser o modelo que a doutrina especializada adota.
- A razoabilidade é contemplada no Manual de Perícia Oficial na medida em que autoriza que o exame médico seja acompanhado pelo médico assistente do servidor. Ainda que fosse o caso de vislumbrar-se algum vício nesse proceder, frise-se que as nulidades processuais só devem ser declaradas se ficar comprovado efetivo prejuízo à parte supostamente prejudicada, em atenção ao postulado pas de nullité sans grief. É certo que o autor estava plenamente assistido, por profissional qualificado da área em que se realizaria o exame, portanto não se vislumbra em que aspecto poderia a ausência de seu advogado cercear sua defesa, haja vista que lhe seria vedado interferir em aspectos técnicos que não domina. Ademais, ao tempo da perícia no processo disciplinar o autor contava apenas com curatela provisória que sequer havia sido informada à comissão processante ou à junta médica.
 - Quaisquer nulidades supostamente existentes no laudo pericial elaborado no incidente de sanidade mental anexo ao PAD ter-se-iam por superadas, no caso concreto, pois nestes autos judiciais foi produzida prova pericial por expert de confiança do juízo.
- A cassação da aposentadoria não se mostra como penalidade que enseja o enriquecimento ilícito da Administração. O benefício pago ao servidor aposentado é fruto da conjunção de financiamento de diversas fontes e, em última análise, manter o benefício de servidor que cometeu grave ato infracional ou de improbidade administrativa, nos casos em que a lei penaliza tais atos com cassação de aposentadoria, é que se mostraria indevido.
- Apelação desprovida."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 

Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).

Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente